Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTÍCIA DAS VERBAS INDICADAS. VEDAÇÃO LEGAL.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, conquanto não tenha sido objeto da tese central firmada no REsp. 1.184.765/PA, se manifestou pela impossibilidade de penhora em conta corrente de verbas destinadas a salários, proventos ou aposentadorias, excepcionados os casos de pagamento de prestações alimentícias, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A regra processual estabelece duas exceções à impenhorabilidade das verbas de caráter salarial e alimentar: para a satisfação de prestação alimentícia e para o pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a cinquenta salários mínimos mensais.
3. Ausentes as exceções, inviável a constrição de verba de natureza alimentar.
4. Recurso não provido.